Tribunal: TJSP
Processo: 1033812-75.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE GÁS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Regularidade da cobrança não demonstrada. Fundamentos da sentença não infirmados nesse tocante. De todo modo, de rigor a apuração do valor mensal devido pela média dos doze meses anteriores ao período questionado a fim de evitar o

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE GÁS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Regularidade da cobrança não demonstrada. Fundamentos da sentença não infirmados nesse tocante. De todo modo, de rigor a apuração do valor mensal devido pela média dos doze meses anteriores ao período questionado a fim de evitar o enriquecimento sem causa. Inexigibilidade e devolução do excedente de rigor. Danos morais não configurados. Mero aborrecimento. Cobrança irregular, sem inclusão no cadastro de devedores inadimplentes, não configura agressão à personalidade ou ofensa à dignidade. Sentença mantida. Redistribuição dos ônus de sucumbência. Recurso provido em parte.